Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714899-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, Processo no 0719528-09.2020.8.07.0001, em que litiga com JOSE VARGAS, que homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial (ID 122159116). Em suas razões recursais (ID 35199511), relata que se trata de autos originários de liquidação de sentença individual de título executivo judicial constituído na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 (nova numeração: 0008465-28.1994.4.01.3400). Insurge-se quanto ao laudo pericial homologando, aduzindo que há excesso de execução e que o título é inexigível. Assevera que os extratos com histórico da Cédula de Crédito Rural 87/01200-6 demonstram que a operação foi contratada com encargos de correção monetária pelo FTRD e não sofreu correção de 84,32% em março/abril de 1990. Destaca a atuação de ofício do perito, que, após confirmar a ausência de incidência de correção monetária, promoveu o recálculo da operação, revisando os juros cobrados. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 35199510). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, tratando-se de liquidação provisória de sentença, a elaboração dos cálculos deve se ater ao que foi decidido na ação coletiva, não havendo margem para ampliação do objeto. Neste sentido, a princípio, assiste razão ao agravante, ao impugnar a perícia realizada, devendo, assim, diante da probabilidade do direito alegado, ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator